Tribunal: TJDFT
Processo: 0746761-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. TEMA 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema número 958, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento quanto à legalidade da cobrança de Taxa de Registro do Contrato e de Tarifa de Avaliação de Bens, excetuando-se apenas a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou pela onerosidade excessiva.
2. Demonstrada a natureza prestamista dos seguros contratados, realizada a devida explicitação dos valores pagos a esse título no próprio instrumento do Contrato de Financiamento, bem ainda existente instrumento avulso assinado pelo próprio contratante com a pormenorização dos elementos da contratação, não há se falar na abusividade de tal cobrança, ainda mais quando dos elementos dos autos exsurge a inexistência de prova do condicionamento da liberação do financiamento ao pagamento do referido seguro prestamista.
3. O valor total a ser cobrado do consumidor em contrato de financiamento de veículo não se confunde com os juros remuneratórios. A despesa final deve se basear no Custo Efetivo Total – CET, o qual inclui, em si, o valor financiado, os juros remuneratórios e outros encargos cobrados pela instituição.
4. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.